Tribunal: TJBA
Processo: 8078122-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078122-04.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO SANTOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRETÉRITA LEGÍTIMA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, formulado com base em inscrição supostamente indevida em cadastro de inadimplentes. O Autor, ao tentar realizar operação financeira, tomou conhecimento da negativação promovida pela Requerida, a qual afirma desconhecer. O juízo de origem entendeu pela inexistência de comprovação suficiente da contratação, mas afastou o pleito indenizatório diante da existência de inscrições preexistentes.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se é devida a exclusão de apontamento em cadastro restritivo de crédito, ante a ausência de comprovação de contratação por parte da Requerida, e se há direito à indenização por dano moral, mesmo diante da existência de outras inscrições pretéritas legítimas.

III. Razões de decidir
3. A empresa ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a relação contratual com o autor, limitando-se a apresentar documentos de produção unilateral (telas sistêmicas e faturas).
4. A ausência de documentos pessoais, de contrato assinado ou de comprovação de utilização do serviço fragiliza a alegação de legitimidade da dívida.
5. A inclusão do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem comprovação suficiente da origem do débito, caracteriza inscrição indevida, com o consequente direito à exclusão do registro.
6. Todavia, restou comprovada a existência de inscrições pretéritas legítimas não impugnadas, incidindo a Súmula 385 do STJ, o que afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação da relação contratual entre fornecedor e consumidor impõe a exclusão de registro em cadastro de inadimplentes por se tratar de inscrição indevida.
2. Não cabe indenização por danos morais quando houver inscrição preexistente legítima no cadastro de inadimplentes, nos termos da Súmula 385 do STJ."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 385 do STJ; TJBA, Apelação nº 8127436-6.2022.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8008534-70.2023.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°
8078122-04.2022.8.05.0001
, oriundos da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante

REGINALDO SANTOS DO NASCIMENTO
e Apelado
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

Salvador (BA), 17 DE AGOSTO DE 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR